Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO VISITAS AVOENGAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A pretendida extensão do direito de visitas avoengas poderá prejudicar o convívio das crianças com a família materna, inclusive com a própria genitora, haja vista que aos finais de semana o tempo com os filhos costuma ter maior qualidade, considerando a rotina doméstica.
2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.
3. Importante ter em mente as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 100, parágrafo único, do ECA), devendo o Julgador agir com cautela, para resguardar os interesses dos menores, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
4. Recurso não provido.